Tribunal: TJBA
Processo: 0309867-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309867-72.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ROSALIA CELESTINA SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO DE SA
Ú
DE. OBESIDADE
MÓRBIDA
. NEGATIVA DE COBERTURA. RESTRIÇÃO ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APEL
AÇÃO
CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

1. O STJ, em entendimento pacífico, veda a negativa de tratamento médico prescrito pelo médico assistente, devendo o Plano de Saúde, promover a cobertura integral do mesmo em rede credenciada, acaso possua ou custeá-lo integralmente se não possuir profissionais credenciados, hipótese dos autos.

2. A recusa indevida de cobertura para procedimento essencial gera abalo moral à segurada, impondo-lhe angústia e incerteza quanto à preservação de sua saúde, configurando dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado, no caso concreto, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor adequado a fim de coibir a reiteração da conduta pela operadora de saúde. Precedentes desta Corte de Justiça. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO
CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

0309867-72.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
AMIL ASSISTÊNCIA M
É
DICA INTERNACIONAL S/A
, e, como apelada,
ROSÁLIA CELESTINA SANTANA ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator